Tribunal: TJPA
Processo: 0802770-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802770-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO JOEMERSON SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802770-29.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801533-62.2022.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAIMUNDO JOEMERSON SOUZA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. RAPHAEL REIS DE SOUSA - OAB PA15356

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
. LATROCÍNIO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
.
ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA EXTREMA
. INEXISTÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
TESE DE
EXCESSO DE PRAZO
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA.
MULTIPLICIDADE DE RÉUS.

PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802770-29.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0801533-62.2022.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: RAIMUNDO JOEMERSON SOUZA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DR. RAPHAEL REIS DE SOUSA - OAB PA15356

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE IGARAPÉ-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido Liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO JOEMERSON SOUZA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Igarapé-açu, proferido nos autos do processo originário n° 0801533-62.2022.8.14.0021.

Consta na impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 28/12/2022, pela suposta prática do crime de latrocínio.

Assevera o impetrante que o coacto sofre constrangimento ilegal, posto que a decisão que ratificou sua segregação carece de fundamentação idônea, além de apontar excesso de prazo na instrução, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e existência de qualidades pessoais favoráveis a concessão de sua liberdade.

Por fim, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem (Id. 18243569).

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id. nº 18259896).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 18427298.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e
pela
denegação da ordem
(Id. nº 18702627).

É o relatório.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a constrição da liberdade do paciente
, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Pelas características do crime do qual está sendo acusado, as
medidas diversas são inofensivas
, já que
ficou demonstrado que o acusado era próximo da vítima e tendo, com isso, não só repassado as informações necessárias para a prática delituoso como convidado os demais comparsas, dividido as tarefas e iria auferir cinquenta por cento do lucro do crime.

O acusado já é suspeito de outro crime grave (roubo majorado), mediante violência e grave ameaça, coautoria e uso de arma, demonstrando que em liberdade sempre volta a cometer crimes
.

Entendo que o acusado em liberdade, intimidará testemunhas e causará instabilidade social atrapalhando a produção de novas provas, tendo em vista que a atividade criminosa da qual é, supostamente, participante é intensa
.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Não há dúvida quanto à existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial, mesmo que colhidas de forma confidencial e velada, por temor das testemunhas.

(...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação do
excesso de prazo
, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato da ora demandante se encontrar custodiada preventivamente há mais de 2 (dois) anos, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Seguindo, afere-se a
contemporaneidade
da cautelar pela necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado, circunstâncias da prática criminosa e condições pessoais negativas do paciente que possui outros registros criminais, indicativos de periculosidade (risco de reiteração criminosa), não se evidenciando - neste momento - coação ilegal ao direito de locomoção
, uma vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal "a contemporaneidade da prisão não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 207193).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional, porém
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024